Tribunal: TJDFT
Processo: 0725672-12.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal contra o acordão que negou provimento ao recurso interposto pela parte embargada.
2. O fato relevante. O embargante sustenta que há omissão na fixação da condenação em honorários advocatícios, pois o arbitramento em 10% sobre o valor da causa é irrisório ante o valor atribuído à causa. Requer seja fixado por equidade os honorários de sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na análise de omissão que justifique a retratação do acórdão proferido acerca da fixação dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. No caso em análise, verifica-se que assiste razão ao Embargante, porquanto a parte autora atribuiu à causa o valor de R$ 100,00 e a condenação dos honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre esse valor corresponde a uma verba irrisória de apenas R$ 10,00.
6. De acordo com o artigo 85, §8o do CPC, nas causas em que o valor da causa for muito baixo o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa. E segundo o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1076, “apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.
7. Necessária, portanto, a adequação dos honorários advocatícios, à luz do disposto no artigo 85, §8o, do CPC, tendo em conta o tempo exigido para o trabalho exercido pelos profissionais envolvidos, devendo ser reconhecido o vício contido no acórdão para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de Declaração acolhidos para fixar os honorários advocatícios em R$ 500,00 (quinhentos reais) por apreciação equitativa, contudo, suspensa a exigibilidade ante a gratuidade da justiça deferida à parte autora.
9. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 85, §8o.
Jurisprudência citada: STJ, Tema 1076.